Tribunal: TCU
Processo: 023.043/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades na habilitação e concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Silvana Gomes Barbosa contra o Acórdão 225/2025-TCU-Plenário , que julgou as suas contas irregulares, imputandolhe débito, aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário e inabilitando-a para o exercício de função comissionada ou cargo em comissão, em razão de fraude na concessão de benefícios previdenciários; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria da República no estado do Rio de Janeiro.